Tribunal: STF
Processo: HC 226367
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, §§ 1º E 4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 803.157, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 



    2. Na hipótese, a segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal a quo em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados não apenas pela gravidade concreta da conduta imputada (furto de semovente praticado durante o repouso noturno e qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo), mas, sobretudo, pelo fato de que o acusado, pouco menos de dois meses antes, teria sido agraciado com a liberdade provisória em outra ação penal que apura crime patrimonial. Mencione-se que a certidão de antecedentes do acusado, trazida aos autos, reforça efetivamente o mencionado risco de reiteração criminosa, ante a existência de outras anotações criminais pretéritas, inclusive delito envolvendo violência ou grave ameaça. 



    3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 



    4. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 



    5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a mencionada reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal.



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Irresignada, a defesa manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar do paciente.



    Argumenta que “a simples menção a requisitos autorizadores da prisão preventiva, sem que sejam apontadas circunstâncias do caso concreto, não se presta a embasar a segregação cautelar”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante todo o exposto, pede a concessão da ordem de Habeas Corpus, para que, liminar e definitivamente, seja concedida a ordem para que o Paciente possa responder ao processo em liberdade, revogando-se, consequentemente, a prisão preventiva anteriormente decretada, determinando-se que seja expedido o competente alvará de soltura. 



    Ou ainda, caso não seja o entendimento dos Nobres e Cultos Ministros, que lhe seja aplicada medida cautelar diversa da prisão, prevista no artigo 319, da Lei nº 12.403/2011.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] No caso, colhe-se do acórdão impetrado, o qual manteve a prisão preventiva decretada pelo Juízo de origem, o seguinte teor (e-STJ fls. 56/60):



    [...]



    No caso dos autos, como visto, a segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal a quo em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados não apenas pela gravidade concreta da conduta imputada (furto de semovente praticado durante o repouso noturno e qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo), mas, sobretudo, pelo fato de que o acusado, pouco menos de dois meses antes, teria sido agraciado com a liberdade provisória em outra ação penal, ainda em andamento, relativa a suposto crime de receptação. 



    É oportuno notar a certidão de antecedentes do acusado trazida aos autos, a qual, de fato, reforça o mencionado risco de reiteração delitiva, ante a existência de anotações criminais pretéritas, inclusive delito envolvendo violência ou grave ameaça (eSTJ fls. 45/48). 



    Vale lembrar que a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 



    Nessa direção, ‘conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). 



    Nesse panorama, em que pese os argumentos da defesa no presente recurso, não há falar em ausência de fundamentos suficientes e aptos a justificar a segregação cautelar, sobretudo quando demonstradas as circunstâncias graves dos fatos em exame e a personalidade aparentemente deturpada do agravante, que, por mais de uma vez e em curto espaço de tempo, se vê novamente envolto em acusação de delitos execráveis, estando inescapavelmente caracterizado o periculum libertatis.



    Registre-se, ainda, que as condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    Nesse contexto, ‘é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar.’ (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015). 



    Por fim, a despeito das alegações da defesa, é certo que as circunstâncias que envolvem o delito, bem como o fato de se tratar de reiteração criminosa ocorrida em curto espaço de tempo, evidenciam que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 



    Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: ‘[...]. Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. [...]’ (HC n. 123.172/MG, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 19/2/2015). 



    Em harmonia, esta Corte entende que é ‘indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública’. (RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 



    Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. [...]”



    Deveras, consoante assentado pelo Tribunal a quo, “a segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal a quo em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados não apenas pela gravidade concreta da conduta imputada (furto de semovente praticado durante o repouso noturno e qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo), mas, sobretudo, pelo fato de que o acusado, pouco menos de dois meses antes, teria sido agraciado com a liberdade provisória em outra ação penal, ainda em andamento, relativa a suposto crime de receptação”.



    Nesse contexto, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante o risco de reiteração delitiva. Outrossim, cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, in verbis:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada no habeas corpus (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A existência de atos infracionais pretéritos é fundamento válido a indicar risco de reiteração, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que “a irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior”. Precedentes. 4. A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 214.325-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 13/10/2022) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 219.163-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/10/2022) 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. A parte agravante não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Fato que inviabiliza o conhecimento do presente recurso. Precedentes. 2. O risco concreto de reiteração delitiva autoriza a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Situação concreta em que a prisão preventiva foi mantida pelas instâncias de origem com apoio em dados objetivos da causa, notadamente porque “o paciente apresenta diversos registros criminais, com condenações pelos delitos de tráfico de drogas, furto qualificado, dirigir sem CNH e direção perigosa, além de responder a outra ação penal pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tudo a demonstrar sua propensão à prática delituosa”. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 4. Agravo regimental não conhecido. (HC 174.957-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/2/2021)



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Impende consignar, por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente